Tribunal: TCU
Processo: 037.210/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Taho  Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, como então sócio-administrador, e Luiz Cláudio Salamoni Abad, como então coordenador do projeto, diante, originalmente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica n.o 01.08.01.08.00 destinado ao projeto Redes Comunitárias Auto-Sustentáveis por meio do aporte de R$ 2.213.100,00 em recursos federais e R$ 865.975,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/4/2008 a 15/4/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, como então sócio-administrador, e Luiz Cláudio Salamoni Abad, como então coordenador do projeto, diante, originariamente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica n.o 01.08.01.08.00 para o projeto intitulado como " Redes Comunitárias Auto-Sustentáveis " por meio do aporte de R$ 2.213.100,00 em recursos federais e R$ 865.975,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/4/2008 a 15/4/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Luiz Cláudio Salamoni Abad na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 14/5/2008 834.634,00 9.4. aplicar em desfavor da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.